Tribunal: STF
Processo: RHC 247576
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de feminicídio. Dosimetria da pena. Alegação de bis in idem e majoração da pena-base. Ilegalidades ausentes. Análise de provas. Inviabilidade. Livre convencimento motivado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.